Tribunal: TJDFT
Processo: 0705058-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. penhora de VALORES SACADOS DO FGTS. saldo da conta-poupança onde foi creditado o resgate. intensa movimentação. vultosos depósitos. ausência de finalidade de garantir a subsistência do interessado. STJ. PERDA DO CARÁTER IMPENHORÁVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme o artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.036/1990, as contas do FGTS vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis.

2. Porém, é necessário consignar que a constrição não recaiu sobre a conta vinculada de FGTS, mas sobre o saldo da conta-poupança onde foi creditado o resgate. Assim, a questão torna-se controvertida, na medida em que há jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o saldo resgatado da conta vinculada e transferido para conta de investimento, sem a finalidade de garantir a subsistência do interessado, perde o caráter impenhorável.

3. No caso, em exame detalhado do extrato da conta poupança da agravada, verifica-se intensa movimentação no mês de dezembro, inclusive com vultosos depósitos, além do valor resgatado do FGTS. Portanto, o cenário que se apresenta é que o saldo bloqueado seria composto por quantia resgatada do FGTS e de outras fontes, situação que fugiria à previsão legislativa, razão suficiente a ensejar sua penhora.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.